Tribunal: TJDFT
Processo: 0710617-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710617-09.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANAYSSA DE SOUSA SANTOS APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação com pedido de gratuidade de justiça. A apelante alega que em razão de doença de que fora acometida encontra-se impossibilitada de arcar com as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio. Afirma que o objeto do processo, a busca e apreensão de veículo automotor, decorre do seu estado de saúde que ocasionou a inadimplência. É o relatório. DECIDO. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. A apelante não informa qual é o seu rendimento mensal. Contudo, o contrato discute prestação no valor de 3,6 mil reais mensais, o que correspondia a 3 salários mínimos na época da contratação, donde se presumir que se encontra em faixa salarial superior à daqueles a quem se destina o benefício. Ademais, o fato de residir em área nobre e a aquisição de bem de luxo (SUV Jeep Compass) já afastam, por si, a presunção de necessidade. O acomentimento de doença não foi demonstrado nem há indícios de que este fato seja hábil a comprometer a capacidade financeira da apelante a modo a justificar o pleito. Desse modo, não vislumbro a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que se indefere a gratuidade de justiça. ANTE O EXPOSTO, indefiro a gratuidade de justiça. Faculto à autora apresentar prova do recolhimento das custas judiciais. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator